Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-94.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL OU TOTAL NÃO COMPROVADA. LAUDO JUDICIAL E LAUDO MÉDICO PARTICULAR JUNTADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE LESÃO QUE IMPEÇA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. AUXILÍO ACIDENTE NÃO CONCEDIDO. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estabelece a Lei no 8.213/91 que o auxílio-doença acidentário é devido quando a incapacidade é decorrente de acidente de trabalho (art. 19) ou quando o beneficiário é acometido por doenças ocupacionais, que são equiparadas a acidente do trabalho (arts. 20 e 21).
2. De acordo com o laudo médico judicial, o apelante não padece de incapacidade laboral, não havendo qualquer resquício de lesão que o impeça de exercer suas atividades profissionais (leiturista de hidrômetro).
3. O laudo médico judicial, produzido sob o crivo do devido processo legal, com observância do contraditório e da ampla defesa, deve se sobrepor ao laudo médico produzido por médico particular, o qual foi produzido unilateralmente e sem o contraditório.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.